Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005177-47.2020.811.0000
RECORRENTE(S): ISRAEL VENDRAME
RECORRIDO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 60874477) interposto por ISRAEL VENDRAME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52609971):
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DA PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PARCIAL PROVIMENTO – PRELIMINARES: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CÓPIA DE PEÇAS ESSENCIAIS E NULIDADE POR DECISÃO ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTEDIMENTO DO STJ – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ARTIGO 932, INCISOS IV E V, DO CPC/15 E SÚMULA No 568/STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se de uma detida análise do que fora decidido, as peças colacionadas aos autos mostram-se satisfatórias à compreensão da controvérsia, não há qualquer prejuízo à análise do recurso.
Ainda que o pedido contido nas razões do agravo de instrumento seja genericamente de penhora integral do imóvel matriculado sob no 1.032, verifica-se que a ora decisão recorrida apenas considerou a finalidade mista do referido imóvel e deferiu a penhora parcial deste imóvel, não havendo que se considerar decisão ultra petita.
Evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, consoante determina a regra do §1o do art. 1.021, do Código de Processo Civil/15, não prospera a preliminar de inadmissibilidade do agravo.
Não há falar-se que a decisão recorrida contraria o entendimento e a orientação do STJ, se restou comprovado que se encontra totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15, bem como na Súmula 568 do STJ.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005177-47.2020.811.0000. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/07/2020. Publicado em 04/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 53012469, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados, com imposição de multa no importe de 1% sobre o valor da causa (id. 57983008).
Alega violação aos artigos: (i) 1.017, I e § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, ao afirmar que as peças consideradas obrigatórias para formar o instrumento do agravo são dispensadas quando as demais são suficientes para análise do recurso, teria negado vigência ao dispositivos apontados, e acrescenta que a Recorrida teria deixado de apresentar alguns itens obrigatórios; (ii) 1.021, § 3o, em que sustenta que “ao apenas limitar-se a desprover o recurso sob o fundamento já utilizado no agravo de instrumento a decisão colegiada do Tribunal Local negou vigência a regra federal citada” (id. 60874477 – p. 18); (iii) 492 do CPC, sob a assertiva de que o decisum seria ultra petita, tendo em vista ausência pedido de deferimento de penhora parcial formulado pela parte adversa; (iv) 1o, da Lei 8.009/90, em que alega que a impenhorabilidade conferida pela legislação abrangeria a parte do imóvel utilizada para o exercício da profissão, e não apenas a parte destinada à moradia; (v) 1.026, § 2o e 489, §1o, inciso I, do CPC, ao fundamento de que a multa teria sido aplicada aos Aclaratórios sem a devida fundamentação.
Sustenta, outrossim, contrariedade aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão seria omisso quanto aos itens II, III e IV, descritos acima.
Recurso tempestivo (id. 60914619) e devidamente preparado (id. 61117968).
Contrarrazões no id. 65223991.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que de que o acórdão seria omisso em razão da não apreciação da alegação de nulidade, tendo em vista adoção da fundamentação per relationen, ou seja, desprover o recurso ao fundamento já utilizado no Agravo de Instrumento, contrariando o disposto no artigo 1.021, § 3o, do CPC.
Ao examinar as razões recursais, em cotejo com a fundamentação do decisum vergastado, observa-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou expressamente quanto à referida tese, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração.
Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos, (não aplicação da Súmula n. 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, diante da aparente omissão do julgado, DOU SEGUIMENTO ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII